Tribunal: TCU
Processo: 006.960/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1105/2022-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada por Júlia Sant'Anna, secretária estadual de educação de Minas Gerais, acerca da possibilidade de implementação da Lei Emergencial de Conectividade, em data que possa se aproximar do pleito de 2022, sem incorrer nas vedações da Lei no 9.504/1997; Considerando que, nos termos artigo 264 do Regimento Interno do TCU, o secretário estadual não integra o rol das autoridades legitimadas a formular consulta ao Tribunal de Contas da União; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, primeira parte, 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.960/2022-7 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.